Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01528
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1528
Acusados:
César Augusto Negrão Mendes
Francisco Carlos Lucatelli
Marco Antônio Negrão Marques
Waldir Souza Negrão
Ementa:
Responsabilização exclusiva do Diretor de Relações com Investidores
(anteriormente denominado Diretor de Relações com o Mercado) pela
omissão na entrega de formulários e informações financeiras obrigatórias
e periódicas da companhia aberta Fichet S.A. à CVM, conforme
determinado pelos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) ao acusado Waldir Souza Negrão, na qualidade de Diretor de
Relações com o Mercado da companhia aberta Fichet S.A., por infração
aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, nos termos do artigo
6o da mesma Instrução; e
2. absolver os demais acusados da imputação que lhes foi feita.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes todos os acusados, que não constituíram advogados.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin, Maria Helena de Santana e
o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
56/64), em 21.11.05, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da
Fichet S.A. ("Companhia" ou "Fichet"), cujas informações estavam em atraso há mais de três anos.
Fatos
1/4

2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEPGEA-3/No 165/03, fls. 01). A
suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 06). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) (fls. 07/16).1
3. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro para negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia junto à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro encontrava-se suspenso desde 16.11.98 (fls. 19). Nenhuma
das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações escriturais à
Companhia. Consta ainda dos autos que, em 09.04.99, foi decretada a falência da Fichet a 5a Vara Cível de Santo
André, tendo sido nomeado como síndico Roberto Baptista Fonseca (fls. 28).
4. Por último, consta dos autos prova de que Sérgio Rabello Tamm Renault, anterior Diretor de Relações com o
Mercado da Companhia, já foi apenado anteriormente, em processo de rito sumário, pelo não envio das informações
obrigatórias (fls. 31/35).
Termo de Acusação
5. A SEP considerando não terem sido entregues pela Companhia, até a decretação de sua falência, em 09.04.99 2:
(A) desde 17.10.97 (i) as Demonstrações Financeiras; (ii) os formulários DFP; e (iii) os formulários IAN; e (B) desde o
trimestre findo em 30.09.97, os formulários ITR; concluiu ter havido "descumprimento reiterado das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998 (dia seguinte da data de
entrega da DFP relativa ao exercício social findo em 31.12.97)", e imputou às seguintes pessoas, todas eleitas na
AGE de 19.12.97, a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado a Waldir Souza Negrão;
ii. na qualidade de membros do Conselho de Administração, a Francisco Carlos Lucatelli e Fernando
Augusto Fernandes; e
iii. na qualidade de Diretor Executivo, a Marco Antônio Negrão Marques.
6. Embora a área também tenha concluído ter havido descumprimento, desde a decretação de falência da
Companhia, em 09.04.99, até a suspensão de seu registro, em 28.05.03, do art. 16, §2o da Instrução 202/933, não foi
possível encontrar, nem entrar em contato, com o síndico nomeado, Roberto Baptista da Fonseca, que por tal razão
não figurou entre os indiciados.
7. Devidamente intimados em seus domicílios fiscais, os indiciados não apresentaram defesa.
É o Relatório.
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O objeto deste processo é apurar a responsabilidade dos indiciados pela falta de atualização do registro de
companhia aberta da Fichet S.A. ("Fichet" ou "Companhia") por não terem sido entregues os formulários e
informações financeiras obrigatórias e periódicas da companhia, como determinado pelos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução 202/93. A acusação abrange o período relativo ao exercício social de 1997, a partir de 30.09.97 até
28.05.03, data em que foi suspenso o registro da Companhia.
Objeto da acusação
2. A acusação feita neste processo refere-se, em primeiro lugar, à violação do dever de diligência dos indiciados, por
força da falta de atualização do registro de companhia aberta. Esta imputação o Termo de Acusação fez,
indistintamente, a todos os indiciados, na qualidade de administradores da Fichet. Não é objeto deste processo a
apuração de responsabilidade pela omissão na elaboração das demonstrações financeiras, bem como pela não
convocação das assembléias gerais que se destinariam a apreciá-las.
Omissão incontroversa
3. A omissão na prestação das informações obrigatórias pela Companhia é incontroversa, e as evidentes dificuldades
2/4

financeiras da empresa no caso concreto (trata-se de companhia que faliu), embora devam sempre ser levadas em
conta na dosimetria da pena, não justificam a absolvição. Contudo, no que se refere ao aspecto subjetivo da
imputação formulada pela SEP, é forçoso reconhecer que não pode prosperar, com a magnitude pretendida.
4. Com efeito, é hoje pacífico na jurisprudência desta CVM, na forma de diversos precedentes, que a responsabilidade
pela omissão na entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações
com Investidores (anteriormente Diretor de Relações com o Mercado), destinatário específico das normas tidas como
infringidas pela desatualização do registro4.
5. São dois os principais argumentos utilizados nos precedentes em questão: a especificidade das disposições da
Instrução 202, que se referem individual e expressamente ao DRI, e, quando formulada concomitantemente acusação
relativa à não elaboração de demonstrações financeiras, a diferença de responsabilidade entre os integrantes do
Conselho de Administração e da Diretoria, que decorre da natureza diversa das funções de cada um desses órgãos5.
6. Assim, considerando esse entendimento do Colegiado, e, ainda, que não foi feita, neste processo, imputação pela
falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, não vejo como apenar, neste feito, os demais
diretores e os membros do Conselho de Administração da Companhia, devendo as penalidades recair sobre o DRI.
7. Entenda-se: a imputação formulada pela SEP refere-se ao "descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998".
8. É possível que a SEP tenha entendido essa ressalva do art. 18 da Instrução 202/93, quanto à responsabilidade dos
administradores, como indicação de que todos os administradores devem responder pelo atraso na prestação de
informações. Contudo, contra tal interpretação erige-se norma expressa, qual seja a do art. 6o da mesma Instrução
202/93, que diz:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)." (grifou-se)
9. Frise-se que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei 6.404/76 (segundo o qual o administrador
da companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração os seus próprios negócios"), não altera a natureza das acusações formuladas
neste processo, que foram, quanto aos atos (condutas omissivas), a de não entrega dos documentos e formulários, e
a de conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, omissões que somente podem ser
imputadas ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
10. Portanto, entendo que somente sobre Waldir Souza Negrão, Diretor de Relações com o Mercado nos períodos
considerados, recai responsabilidade passível de sanção neste feito.
dosimetria da pena
11. Consta dos autos que a Companhia teve sua falência decretada em 1999, sendo que, pelo que foi possível apurar
pela internet, a falência não foi encerrada. Essa circunstância deve ser levada em consideração na dosimetria da
pena, embora não possa ser tida por justificativa suficiente para que deixem de ser atendidas as obrigações que
decorrem da legislação de mercado de capitais. O registro de uma sociedade como companhia aberta impõe a seus
administradores a responsabilidade pelo cumprimento da regulamentação, sendo a entrega de informações periódicas
e eventuais um dos deveres mais importantes de tais companhias.
12. Além disso, segundo as informações anuais de 31.12.94 3⁄4 as últimas entregues 3⁄4 a Companhia teria em
circulação 6% das ações ordinárias de sua emissão e 47% das preferenciais (fls. 04). Assim, teoricamente há
interesse de acionistas minoritários a tutelar.
Conclusão
13. Assim, considerando que o indiciado Waldir Souza Negrão foi eleito para o cargo de Diretor de Relações com o
Mercado em 19.12.97, não havendo nos autos evidência de que tenha renunciado ou, ainda, que tenha sido eleito
novo administrador para o cargo (art. 150, §4o da Lei 6.404/76), e considerando, por outro lado, na dosimetria da
pena, que a Companhia enfrentou dificuldades financeiras graves que culminaram com a decretação de sua falência,
e, por fim, o período de pouco mais de um ano durante o qual lhe incumbia a prestação das informações (de sua
eleição até 09.04.99) voto pela aplicação da pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Waldir Souza Negrão, na
3/4

qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Companhia, responsável pela atualização de seu registro a partir
de sua eleição, em 19.12.97, nos termos do art. 6o da Instrução 202/02.
14. Considerando, ainda, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de desatualização
do registro de companhia aberta voto pela absolvição dos demais indiciados.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 São eles: ficha cadastral; ata da Assembléia Geral Extraordinária de 19.12.97, que modificou disposições do Estatuto Social da
Companhia e elegeu integrantes para o Conselho de Administração e Diretoria; Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de
31.03.95, que elegeu os integrantes da Diretoria e fixou sua remuneração.
2 A SEP levou em conta a decisão do Colegiado de 20.12.05, que determinou critérios a serem observados pela área em infrações relativas à desatualização de registro
quanto à contagem dos prazos prescricionais e às providências aplicáveis no caso de falência.
3 Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (..) § 2o Caso a companhia tenha sido declarada
falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações
consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do semestre.
4 PAS RJ 2005/2933, julgado em 11.01.06; PAS RJ 2005/3182, julgado em 08.03.06 e o PAS RJ 2004/5238, julgado em 28.03.05, do qual fui Relator. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho extraído do voto do Diretor Pedro Marcílio, Relator do primeiro
julgamento citado: "Quanto às demais imputações, têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os
administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução
202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e diligência por parte dos membros do conselho de administração configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os
conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros de administração não são obrigados a verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além das suas obrigações próprias (convocação de assembléia, revisão de
demonstrações financeiras e aprovação de operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere a transação com partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para pessoas ligadas, em
prejuízo dos acionistas ou de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contem explicações relevantes sobre a responsabilidade desses conselheiros."
5 PAS CVM no RJ2004/5238.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
4/4